Tribunal: TJMT
Processo: 0002775-45.2013.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002775-45.2013.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[FERNANDO FERREIRA DA SILVA BECKER - CPF: 028.700.071-08 (AGRAVANTE), FERNANDO FERREIRA DA SILVA BECKER - CPF: 028.700.071-08 (ADVOGADO), JOSE GOMES DE SOUZA - CPF: 079.490.731-87 (AGRAVADO), KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - CPF: 773.181.371-15 (ADVOGADO), RONALDO BATISTA ALVES PINTO - CPF: 406.633.291-91 (ADVOGADO), BARBARA PEIXOTO DE SOUZA - CPF: 003.893.301-24 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO RELATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o benefício da justiça gratuita ao recorrente, por entender que não houve comprovação idônea da alegada insuficiência de recursos para arcar com as custas do processo.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante logrou êxito em demonstrar sua hipossuficiência financeira, de modo a justificar a reforma da decisão que lhe negou a gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir:

3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada por pessoa natural, prevista no art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, é relativa. O magistrado pode e deve exigir a comprovação da alegada necessidade quando houver elementos que coloquem em dúvida a condição declarada, conforme autoriza o § 2º do mesmo dispositivo.

4. O direito fundamental à assistência judiciária gratuita, previsto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, destina-se àqueles que efetivamente comprovarem a insuficiência de recursos, não sendo um benefício concedido de forma automática ou irrestrita.

5. No caso concreto, o agravante, embora instado a comprovar sua condição, não apresentou documentos suficientes para demonstrar que o pagamento das despesas processuais comprometeria seu sustento e o de sua família, não se desincumbindo do ônus que lhe cabia.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira é relativa, cabendo ao julgador indeferir o benefício da justiça gratuita quando os elementos dos autos indicarem a ausência dos pressupostos legais, após oportunizar à parte a comprovação de sua real condição econômica. 2. Incumbe ao postulante o ônus de demonstrar, por meio de prova idônea, que o pagamento das custas processuais comprometerá seu sustento, não bastando para tanto alegações genéricas desacompanhadas de suporte documental robusto.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por
FERNANDO FERREIRA DA SILVA BECKER
contra decisão monocrática proferida por este Relator, nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL nº 0002775-45.2013.8.11.0003
, a qual indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o fundamento de ausência de comprovação idônea da alegada hipossuficiência financeira.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que:
(i) a decisão agravada deve ser reconsiderada, uma vez que sua situação financeira é precária e que apresentou documentos suficientes à demonstração da hipossuficiência, conforme exigido pelo art. 99, §2º, do CPC; (ii) é casado e pai, o que sopesa sua situação econômica; (iii) juntou novos documentos; (iv) deduz acerca da presunção de veracidade da declaração de pobreza (art. 99, §3º, do CPC) deve prevalecer, inexistindo prova robusta em sentido contrário.

Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada ou, caso não seja este o entendimento, o provimento do agravo interno pelo órgão colegiado, com a concessão da gratuidade judiciária.

Em contrarrazões, os agravados José Gomes de Souza e Bárbara Peixoto de Souza pugnam pela manutenção da decisão monocrática. Assim, requerem, portanto, o não provimento do agravo interno, a manutenção integral da decisão agravada
,
bem como, seja o Agravante condenado ao pagamento de honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Agravo Interno interposto por
FERNANDO FERREIRA DA SILVA BECKER
contra decisão monocrática proferida por este Relator, nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL nº 0002775-45.2013.8.11.0003
, a qual indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o fundamento de ausência de comprovação idônea da alegada hipossuficiência financeira.

Pois bem. O recurso não comporta acolhimento.

Não há falar em inovação recursal, o que indefiro.

A controvérsia cinge-se à análise do preenchimento, ou não, dos requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça ao agravante. O direito à assistência judiciária gratuita, assegurado pelo artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, destina-se àqueles que efetivamente comprovarem a insuficiência de recursos, não se tratando de um benefício a ser concedido de forma irrestrita.

Nesse mesmo sentido, o Código de Processo Civil, embora estabeleça em seu artigo 99, § 3º, uma presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, confere ao magistrado o poder-dever de analisar as particularidades do caso concreto. O § 2º do mesmo dispositivo legal é claro ao autorizar o juiz a indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, determinando, previamente, que a parte comprove o preenchimento de tais requisitos.

Depreende-se, portanto, que a referida presunção é relativa (
juris tantum
), podendo e devendo ser afastada quando o julgador, destinatário da prova, não se convencer da condição de hipossuficiência alegada. A análise, como orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve ser pautada pela avaliação concreta da possibilidade econômica do postulante, e não por critérios meramente formais.

No caso em apreço, a decisão monocrática agravada, ao indeferir o pleito, agiu em estrita conformidade com o ordenamento jurídico, uma vez que, diante da ausência de elementos probatórios robustos e convincentes, oportunizou ao recorrente a chance de demonstrar sua real condição financeira, ônus do qual não se desincumbiu a contento. Os argumentos de que é "casado e pai", bem como a juntada de novos documentos em sede recursal, não são, por si sós, suficientes para reverter o entendimento. A condição familiar, sem a demonstração cabal de como os rendimentos são integralmente consumidos pelas despesas ordinárias, não configura, isoladamente, a miserabilidade jurídica exigida para a concessão da benesse.

Resta demonstrado, pelos elementos coligidos, que o agravante não logrou êxito em comprovar que o pagamento das custas processuais comprometeria o seu sustento e o de sua família. A manutenção do indeferimento é, portanto, medida que se impõe, a fim de preservar o instituto da justiça gratuita para aqueles que dele verdadeiramente necessitam, evitando sua banalização.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno para manter integralmente a decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo agravante.

Por se tratar de recurso que versa sobre questão incidental, sem modificação da sucumbência principal, deixo de fixar honorários recursais.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025